Tribunal: TJPA
Processo: 0810750-31.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810750-31.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. DESNECESSIDADE DE CONTRATO DE SEGURO NA INICIAL. IRRELEVÂNCIA DE AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., visando à condenação da concessionária ao pagamento de R$ 50.000,00, a título de ressarcimento por danos materiais suportados por segurado da autora, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica. A sentença julgou procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada do contrato de seguro compromete a regularidade formal da demanda; (ii) verificar se há responsabilidade civil da concessionária de energia pelos danos causados por oscilação de energia elétrica; (iii) estabelecer se a ausência de prévia comunicação administrativa à concessionária impede o exercício do direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do contrato de seguro na inicial não impede o ajuizamento da ação regressiva quando presentes documentos que comprovam o sinistro, o vínculo entre segurado e seguradora, o pagamento da indenização e a sub-rogação, nos termos do art. 320 do CPC.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora sub-rogada possui legitimidade para ajuizar ação regressiva em face da concessionária, conforme os arts. 346, 349 e 786 do Código Civil, sendo irrelevante a ausência de procedimento administrativo prévio.

Laudos técnicos elaborados por empresa especializada, não impugnados tecnicamente e corroborados por outros elementos probatórios, são válidos para demonstrar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos verificados.

A alegação de caso fortuito ou força maior, como descargas atmosféricas, não afasta a responsabilidade da concessionária, por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade de fornecimento de energia elétrica.

A ausência de prévia comunicação administrativa, prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o exercício do direito de ação, sendo procedimento de natureza exclusivamente administrativa, sem poder de limitar o acesso ao Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Não houve cerceamento de defesa, pois a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não foi feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência do contrato de seguro na petição inicial não inviabiliza a ação regressiva quando comprovados o dano, a sub-rogação e o pagamento da indenização.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação na rede, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora sub-rogada tem legitimidade para propor ação regressiva independentemente de procedimento administrativo prévio.

Laudos técnicos não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios são aptos a comprovar o nexo causal em ação regressiva.

A ausência de comunicação administrativa prévia à concessionária não impede o ajuizamento da ação judicial nem afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, arts. 346, 349, 786; CPC, arts. 320, 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024;

TJPA, APL nº 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.02.2023;

TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025;

TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENARA a Ré ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC da data de 10/08/2022, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”

Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC./’

Nas razões recursais, a apelante suscita preliminarmente a inépcia da petição inicial, sob a alegação de que a seguradora não apresentou documento indispensável à propositura da ação: o contrato de seguro celebrado com o segurado. Defende que, sem a juntada desse instrumento, não há como se comprovar a relação jurídica subjacente e, portanto, não haveria direito de regresso a ser exercido. Invoca jurisprudência no sentido de que a ausência de contrato de seguro compromete a regularidade formal da demanda, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

No segundo ponto, a Equatorial sustenta a inexistência de nexo causal entre a sua atuação e os danos alegados pelo segurado da apelada. Argumenta que, em consulta aos seus sistemas internos, não foi constatada qualquer interrupção ou oscilação no fornecimento de energia elétrica nas datas indicadas, afastando a hipótese de falha na prestação de serviço. Além disso, questiona a validade dos laudos técnicos apresentados, por se tratarem de documentos unilaterais e sem assinatura de profissionais habilitados, os quais não comprovariam a relação direta entre o suposto sinistro e a atividade da concessionária. Alega, ainda, que os danos podem ter decorrido de fenômenos naturais, como descargas elétricas atmosféricas (raios), hipótese de caso fortuito ou força maior, que exclui a responsabilidade civil conforme o art. 393 do Código Civil.

Por fim, a recorrente argumenta sobre a necessidade de prévia comunicação administrativa à concessionária, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a fim de que esta pudesse apurar o ocorrido e realizar vistoria no local. Como tal notificação não ocorreu, defende que ficou impossibilitada de exercer o contraditório e de verificar as reais causas do alegado dano, o que, segundo sua ótica, inviabiliza a responsabilização. Ampara-se em precedentes jurisprudenciais que exigem a prévia comunicação como condição para a configuração do dever de indenizar.

Em conclusão, a Equatorial requer a reforma integral da sentença, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de responsabilidade civil pela inexistência de nexo causal, caso fortuito/força maior e ausência de comunicação administrativa, pedindo a improcedência total da ação.

Contrarrazões a apelação (ID 29578991)

Coube-me o feito por redistribuição.

É
o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 19 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1 Preliminar de Inépcia da Inicial.

Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Entretanto, a interpretação acerca do que se entende por “documentos indispensáveis” deve ser realizada de forma finalística e adequada ao tipo de ação proposta, levando-se em conta o conteúdo mínimo necessário à formação do juízo de admissibilidade.

Na hipótese, trata-se de ação regressiva de ressarcimento movida por seguradora, que alega ter indenizado seu segurado por danos materiais decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica, imputada à concessionária ré. Para tanto, acostou aos autos comprovante de pagamento da indenização (ID29578931)

apólice de seguro (ID 29578923), bem como documentação que demonstra a ocorrência do sinistro e a relação deste com o fornecimento do serviço prestado pela ré.

O contrato de seguro, conquanto relevante, não é imprescindível ao ajuizamento da demanda regressiva, quando presentes nos autos elementos suficientes para demonstrar: (i) a ocorrência do dano; (ii) o vínculo entre o segurado e a seguradora; (iii) o efetivo pagamento da indenização; e (iv) a sub-rogação da autora nos direitos do segurado.

Sobre o tema , esta 2ª Turma de Direito privado já se posicionou no seguinte sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. FORTUITO INTERNO. LAUDO NÃO IMPUGNADO. TEMA 1.282 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.211,08, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato de seguro acarreta inépcia da petição inicial; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados por sobrecarga elétrica; (iii) determinar se os laudos técnicos unilaterais são suficientes para comprovar o nexo causal; e (iv) verificar se a ausência de prévia notificação administrativa do sinistro impede o exercício do direito de ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do contrato de seguro não acarreta a inépcia da petição inicial, quando a seguradora apresenta documentação hábil a comprovar o vínculo com o segurado, a ocorrência do sinistro, o pagamento da indenização e a sub-rogação legal, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado opera apenas no plano material, não sendo aplicáveis as prerrogativas processuais do CDC, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.282.

O laudo técnico apresentado, elaborado por empresa especializada, demonstrou a ocorrência de sobrecarga elétrica como causa dos danos. A concessionária, embora regularmente citada, não apresentou contraprova, sendo revel nos autos, o que confere presunção de veracidade aos fatos articulados pela autora.

A ausência de notificação administrativa prévia à concessionária, conforme previsão da Resolução ANEEL nº 414/2010, não impede o ajuizamento da ação judicial, pois se trata de procedimento meramente administrativo, que não pode limitar o direito constitucional de acesso à Justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV).

Descargas elétricas e oscilações de tensão integram o risco da atividade exercida pela concessionária, caracterizando fortuito interno, o que não afasta sua responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de contrato de seguro não impede o ajuizamento da ação regressiva quando presentes elementos suficientes para comprovar a sub-rogação legal da seguradora.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga na rede é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Laudos técnicos elaborados por empresa especializada, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a demonstrar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

A ausência de notificação administrativa prévia do sinistro não constitui óbice ao exercício do direito de ação judicial pela seguradora sub-rogada.

Oscilações elétricas e descargas atmosféricas configuram fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não eximindo sua responsabilidade.

A seguradora sub-rogada não possui as prerrogativas processuais previstas no CDC, conforme fixado no Tema 1.282 do STJ, pois a relação entre a seguradora e o causador do dano não é de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 346, 349 e 786; CPC, arts. 320 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.057.110/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.05.2023 (Tema Repetitivo 1.282); TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878086-23.2021.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/11/2025 )

Assim, tendo a parte autora apresentado os documentos necessários à demonstração mínima de seu direito de ação, e não se vislumbrando qualquer prejuízo à ampla defesa da parte adversa, afasta-se a preliminar suscitada.

2.2- Mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. pelo ressarcimento de danos materiais suportados por consumidores segurados da empresa TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, sub-rogada nos direitos dos segurados, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

A sub-rogação legal constitui forma legítima de transferência dos direitos do credor originário — o segurado — à seguradora que efetuou o pagamento da indenização securitária, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil. Nessa hipótese, a seguradora sub-rogada adquire legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, visando ao ressarcimento dos valores despendidos. Tratando-se de falha na prestação de serviço público, como no fornecimento de energia elétrica, é aplicável a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, em razão do vínculo de consumo existente entre o segurado e a concessionária. Ressalva-se, contudo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282
[1]
, que a sub-rogação limita-se ao direito material, não alcançando as prerrogativas processuais típicas da relação consumerista, como competência e inversão do ônus da prova, as quais não se estendem à seguradora sub-rogada.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

Sobre o tema, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça vem decidindo nos termos das decisões abaixo transcritas:

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0827214-33.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou improcedente o pedido inicial, isentando a concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. da obrigação de indenizar danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica, no valor de R$ 10.914,54, suportados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados por sobrecarga na rede elétrica aos equipamentos dos segurados da autora; e (ii) verificar se os documentos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

4.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, prevista no art. 786 do CC, permite-lhe buscar judicialmente o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

5.

As oscilações de energia caracterizam fortuito interno, sendo previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, que deve adotar medidas de segurança para preveni-las.

6.

Laudos técnicos juntados aos autos comprovam que os danos foram causados por surto elétrico, sendo irrelevante, no caso concreto, a ausência de perícia judicial ou de procedimento administrativo prévio, ante a revelia da ré e a prova documental robusta. (grifei)

7.

A concessionária não produziu prova contrária apta a desconstituir os elementos de convicção trazidos pela autora, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

2.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio.

3.

Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJMS, APL nº 0809373-80.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 15.03.2023; TJPA, APL nº 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.02.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 ).

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0021478-53.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS – OAB/MA 6.100

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: ELTON CARLOS VIEIRA - OAB/SP 200.427

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alega ausência de nexo causal e descumprimento de procedimentos administrativos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, bem como o direito de regresso da seguradora, independentemente da realização prévia de procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora comprovou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, configurando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado.

5. O procedimento administrativo da ANEEL é de caráter meramente administrativo, não condicionando o direito de regresso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA. DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO NÃO IMPUGNADO. DESCARGA ELÉTRICA É RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CASO FORTUITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Estamos diante de hipótese em que a responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do art. 37, §6º da CF/88.

II- A despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica. (grifei)

III – Referido laudo em nenhum momento fora impugnado ou questionado pela Concessionária, o que nos leva a concluir por sua legalidade e legitimidade.

IV - Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior como tenta fazer a Apelante, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civil.

V - A Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0209286-65.2016.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024).

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelada são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por oscilação na rede de energia elétrica, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O laudo constante no ID 29578929 produzido por empresa tecnicamente qualificada, indica falha de origem externa (sobrecarga elétrica) que ensejou os defeitos nos objetos, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

Quanto à impugnação da recorrente, no sentido de que os laudos foram produzidos unilateralmente, tal fato, por si só, não invalida sua utilização, quando corroborado pelo conjunto probatório e não refutado de forma técnica. A concessionária não trouxe prova em sentido contrário, limitando-se a negar genericamente os fatos.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro, com fundamento no art.85 § 11º do CPC, os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, 19 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Tema 1282 STJ:
“
O pagamento de indeniza
çã
o por sinistro n
ã
o gera para a seguradora a sub-roga
çã
o de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto
à
compet
ê
ncia na a
çã
o regressiva.
”

Belém, 03/02/2026